Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714626-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO RIBEIRO RESENDE SILVA, ARLEY SILVA RESENDE CPF 868.528.256-04 - ME EMBARGADO: JULIO CESAR SILVEIRA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargantes (LEONARDO RIBEIRO RESENDE SILVA e ARLEY SILVA RESENDE – ME) para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade suscitada pela parte embargada em sua contraminuta (ID 21928792). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator